Tribunal: TJSP
Processo: 1000016-33.2019.8.26.0563
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Apelação – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Ação julgada procedente com relação ao ex-prefeito, condenado ao pagamento de multa civil fixada em R$ 450.000,00 – Recurso voluntário do réu – Provimento de rigor – Preliminar de nulidade da sentença afastada – No mérito, contudo, assiste razão ao apelante – Ausência de comprovação de enriquecimento ilícito, dano ao erário, dolo

Ementa:
Apelação – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Ação julgada procedente com relação ao ex-prefeito, condenado ao pagamento de multa civil fixada em R$ 450.000,00 – Recurso voluntário do réu – Provimento de rigor – Preliminar de nulidade da sentença afastada – No mérito, contudo, assiste razão ao apelante – Ausência de comprovação de enriquecimento ilícito, dano ao erário, dolo ou má-fé – A improbidade não se materializa em face da mera ilegalidade, sendo necessária a obtenção de proveito pessoal com a utilização da máquina administrativa ou a produção de lesão aos cofres públicos – Precedentes desta Corte e do STJ – Obras de prolongamento de vias públicas que reverteram em benefício para o próprio Município – Logradouros de interesse público e uso coletivo que, embora localizados dentro de área particular, já haviam sido reconhecidos por leis municipais – Loteamento irregular efetuado pelo réu na condição de particular e antes de sua eleição, não havendo indicação de ter ele se beneficiado do cargo de Prefeito para tanto – Compensação dos custos de calçamento e regularização do loteamento já transacionados em autos diversos, demonstrando a boa fé do apelante – R. sentença reformada para julgar improcedente a ação – Recurso do réu provido.